Tribunal: TJDFT
Processo: 0751732-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751732-12.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, ARTHUR WAGNER WEILER, AMERICA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MONICA MOURA MARTINS WEILER, RICARDO MOURA MARTINS, WM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA, PEDRO BRAZIL DIAS MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por P&amp;R Alimentos do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 77350610 do processo n. 0730833-87.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelos agravados contra a agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada. Em suas razões recursais (ID 22007107), relata a agravante que se trata, na origem, de ação de execução movida pelos agravados, a qual tem por objeto a cobrança de valor equivalente a R$ 993.649,76 (novecentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos). Menciona que teria apresentado exceção de pré-executividade para suscitar o fato de que se encontraria em recuperação judicial (processo n. 0717056-90.2020.8.07.0015), o que impossibilitaria a continuidade da execução, diante da previsão do art. 6o da Lei n. 11.101/05. Aduz que a vara de execução seria incompetente para realizar atos constritivos, já que somente o Juízo universal teria legitimidade para tanto. Ressalta que, mesmo que a execução tenha sido ajuizada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, seria devida a suspensão dos atos executórios, tendo em vista que o crédito perseguido estaria contemplado no plano de recuperação judicial. Cita precedentes que entende favoráveis. Assevera que qualquer ato constritivo realizado no presente momento comprometeria a manutenção do estabelecimento em funcionamento e subverteria a finalidade da recuperação judicial, tal como prevista no art. 47 da Lei n. 11.101/05. Defende que estariam presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ao final, requer “o recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC com deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera parte afim de que seja determinado que o d. Juízo a quo se abstenha de realizar qualquer ato constritivo no patrimônio da empresa até o julgamento do presente recurso, afim de manter o estabelecimento em funcionamento ou subsidiariamente, que seja deferido o efeito suspensivo afim de determinar a suspensão de qualquer ato constritivo até o julgamento do presente recurso e, por fim reformar a r. decisão agravada in totum, para que seja reconhecida a incompetência do juízo de execução para determinar atos constritivos no patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial, bem como a necessidade de suspensão de atos constritivos por ser competência do juízo universal” (sic). Preparo recolhido (IDs 22009560 e 22009561). Decisão desta Relatoria (ID 22069747) indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi deferida a recuperação judicial da parte agravante, motivo pelo qual foi prolatada a seguinte decisão: "1. Vê-se que em 04/03/2021 foi deferido o processamento da recuperação judicial da executada (processo n.o 0717056-90.2020.8.07.0015, que tramita perante o Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal). O disposto no art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e de Recuperações de Empresas – LFRE), estabelece que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, suspendem-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Observa-se também que a recuperação judicial foi postulada pelas devedoras em 27/10/2020, de modo que, nos termos do art. 49, caput, da LFRE, o presente crédito estaria, em tese, sujeito à recuperação judicial, de modo que o credor deve pleitear perante o Administrador Judicial nomeado, a habilitação de seu crédito. Pelos motivos expostos, determino a suspensão do presente feito até 04/09/2021. 2. Decorrido o prazo, retornem conclusos." Nesse diapasão, ao se cotejar o recurso interposto e a aludida decisão, verifica-se que a pretensão do agravante foi satisfeita. Isso porque o processo de origem foi suspenso em relação à parte agravante, obstando-se atos constritivos durante o stay period. Destarte, em razão da superveniência da aludida decisão, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse de agir no presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 20 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora